Tribunal: TJSP
Processo: 2033558-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – DESBLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X DO CPC NÃO APLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA QUANDO AUSENTE RISCO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA OU À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.